Tribunal: TJMT
Processo: 1029506-84.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029506-84.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (AGRAVADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

TATIANE COLOMBO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DO DÉBITO. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DE MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA E FATOS EXTINTIVOS OU MODIFICATIVOS DO DIREITO DO EXEQUENTE. NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo executado no curso de execução de título extrajudicial, sob o argumento de quitação da dívida. O agravante sustenta que a alegação de ausência de título executivo, por ser matéria de ordem pública e dispensar dilação probatória, é cabível na exceção de pré-executividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a oposição de exceção de pré-executividade é admissível para discutir a inexistência de título executivo por ausência de quitação; (ii) determinar se a decisão agravada, que não apreciou a matéria suscitada, deve ser reformada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O não conhecimento de embargos à execução, por intempestividade, não impede o ajuizamento de ação autônoma de conhecimento, nem obsta a oposição de exceção de pré-executividade no curso da execução para discutir matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória.

A exceção de pré-executividade é meio adequado para a análise de questões de ordem pública ou de fatos modificativos ou extintivos do direito do exequente, desde que comprovados de plano, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

A alegação de quitação do débito, corroborada por documento apresentado pelo executado, trata de matéria de ordem pública, que afeta a certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo e deve ser analisada pelo Juízo da execução.

Precedentes jurisprudenciais do STJ e de Tribunais Estaduais reconhecem a admissibilidade de exceção de pré-executividade para discutir a inexistência de obrigação consubstanciada em título executivo, quando demonstrada por prova pré-constituída.

A decisão agravada, ao rejeitar liminarmente a exceção de pré-executividade, sem análise da matéria, viola o direito do executado de apresentar defesa no processo executivo, razão pela qual merece reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A exceção de pré-executividade é cabível para discussão de matérias de ordem pública e de fatos modificativos ou extintivos do direito do exequente, desde que não demandem dilação probatória.

O não conhecimento de embargos à execução por intempestividade não impede a discussão da existência, validade ou eficácia do título executivo em exceção de pré-executividade ou ação autônoma de conhecimento.

Recurso de Agravo de Instrumento Provido. Decisão agravada reformada.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 100061243.2022.8.11.0041, movida em seu desfavor por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

Prolatada decisão interlocutória (ID. 168417235), nos termos:

“No caso dos autos, as matérias aduzidas pelo excipiente não podem ser conhecidas de ofício pelo juízo.

Posto isto, indefiro a exceção de pré-executividade oposta pelo Banco Bradesco.

Após a comprovação do recolhimento das custas judiciais pelo exequente, retornem os autos conclusos para análise da petição de Id. 161997431.

Em suas razões, alega que as questões suscitadas em exceção de pré-executividade tratam-se de matérias que podem ser conhecidas de ofício, e que não necessitam de dilação probatória.

Sustenta que nos termos da Súmula 393 do STJ, a exceção de pré-executividade é cabível nas hipóteses em que se discute vício de matéria de ordem pública, e que sejam matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória, nesse aspecto defendeu as teses em exceção: (i) execução por dívida já paga; (ii) ausência de título judicial - quitação de acordo não comprovado; (iii) necessidade de realização de perícia contábil – prestação de serviço realizada conforme ciclos de volumetria, e; (iv) erro de cálculo – excesso na execução.

Aduz que apresentou documento de “Termo de Quitação” datado de 10/03/2020, subscrito pelo próprio sócio representante do escritório agravado, Dr. Mauro Paulo Galera Mari, o que demonstra a notória aquiescência com a quitação operada, a validade do ato praticado, com a quitação integral aos serviços prestados com o fato gerador até 31/12/2019.

Argui ainda ausência de título executivo (falta de liquidez) por ausência de comprovação da constituição do crédito executado, fundado em cláusula 6.9 – Hipótese 4 do contrato, ora executado.

Afirma que a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade ocasionou dano grave e irreparável ao direito da agravante.

Alega que o valor ora em execução, se encontra em garantia e poder do Juízo, e que nenhum prejuízo haverá ao agravado, que risco nenhum correrá de não receber o que eventualmente se determinar pelo Poder Judiciário como devido pelo agravante, o que demonstra que não há irreversibilidade ou prejuízo algum ao agravado com a atribuição do efeito suspensivo a este recurso.

Requer o agravante, liminar de concessão de efeito suspensivo ao recurso, consoante disposição contida nos artigos 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, e no mérito, a reforma da decisão objurgada, para o processamento da exceção de pré-executividade.

Decisão liminar deferida (ID. 247473187).

Contrarrazões apresentadas (ID. 254023175), suscita preliminar de rejeição da exceção de pré-executividade, sob alegação de que o agravante pretende reproduzir as matérias de defesa dos embargos à execução rejeitados, pela via preclusa e inadequada da exceção de pré-executividade, tratando-a como sucedâneo recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Agravado suscita, em preliminar das contrarrazões, a rejeição da exceção de pré-executividade, sob o argumento de inadequação da via eleita, alegando tratar-se de defesa de matérias já preclusas por ocasião dos embargos à execução, que foram rejeitados.

Todavia, não assiste razão aos recorrentes. O não conhecimento de embargos à execução, em razão de intempestividade, não impede o ajuizamento de ação de conhecimento autônoma e de cognição plena.

Com efeito, a perda do prazo limita-se a inviabilizar a oposição de embargos do devedor, restringindo a defesa no âmbito do processo de execução. Contudo, tal fato não afeta o direito de ação, que poderá ser exercido de forma plena para discutir a existência, validade ou eficácia do título executivo, especialmente quando a questão controvertida não foi objeto de análise no feito executivo.

Ademais, os embargos do devedor não constituem o único meio de defesa à disposição do executado. No próprio processo executivo, é possível arguir matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória, por meio da exceção de pré-executividade.

Além disso, ao devedor é permitido ajuizar ação de conhecimento, seja previamente à execução, seja após o decurso do prazo para embargos, sem que tal medida implique suspensão do processo executivo.

Dessa forma, inexiste a alegada preclusão, visto que esta opera-se no âmbito do processo em que foi instaurada, não alcançando ações futuras ou a própria execução. Ressalte-se que a preclusão não se confunde com a coisa julgada material.

Convém destacar que a oposição da exceção de pré-executividade no curso da execução (Processo n.º 1000612-43.2022.8.11.0041) também não interfere no direito da parte exequente, considerando que a questão suscitada, relativa à execução de dívida supostamente já quitada (ausência de título judicial), não foi analisada.

Como já mencionado, os efeitos da preclusão restringem-se à vedação de oposição de embargos do devedor após o prazo legal, sem obstar a discussão do direito material em ação autônoma.

Nesse contexto, o ajuizamento de ação autônoma revela-se adequado para a discussão acerca da exigibilidade do título executivo que fundamenta a execução, inexistindo, portanto, inadequação da via eleita.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSO CIVIL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - AUSÊNCIA DE EMBARGOS DO DEVEDOR - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPARAÇÃO CIVIL - AJUIZAMENTO POSTERIOR - POSSIBILIDADE - DIREITO DE AÇÃO - INTERESSE DE AGIR RECONHECIDO. Inexistindo embargos à execução, o executado não está impedido de, no exercício do direito constitucional de ação, ajuizar ação autônoma de conhecimento (defesa heterotópica) visando obter declaração de inexistência da relação contratual que deu ensejo ao débito objeto da ação executiva. (TJ/MG - Apelação Cível 1.0000.22.264796-8/001, Relator (a): Des.(a) Claret de Moraes , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/12/2022, publicação da súmula em 14/ 12/ 2022).

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. CHEQUE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. FALSIDADE DA ASSINATURA DO EMITENTE. RECONHECIMENTO POR SENTENÇA EM AÇÃO ANULATÓRIA. EXEQUENTE QUE COMPÔS O POLO PASSIVO DA AÇÃO COGNITIVA. CAPÍTULO NÃO RECORRIDO. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO QUE NÃO IMPEDE AÇÃO AUTÔNOMA. ADEQUADO MANUSEIO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. (TJ/SC, Apelação n. 0800721-05.2013.8.24.0038, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Cláudio Barreto Dutra, Quinta Câmara de Direito Comercial, j. 30-06-2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de nulidade de títulos que fundamentam a execução – Ordem de emenda da inicial para adaptá-la ao rito dos embargos à execução - Insurgência dos devedores-executados visando o reconhecimento da desnecessidade de emenda, haja vista a ausência de oposição de embargos à execução no momento processual oportuno e, consequentemente, a possibilidade de ajuizamento de ação autônoma para discutir a validade dos títulos executivos que lastreiam a execução – A perda do prazo ou a não oposição dos embargos à execução não impede os executados de discutirem em ação autônoma as matérias típicas de embargos - Desnecessidade de adequação da peça inaugural aos embargos à execução reconhecida – Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2186316-58.2021.8.26.0000; Relator (a): Correia Lima; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/11/2021; Data de Registro: 26/11/2021).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PRECLUSÃO – IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA – PRETENSÃO PARA ANULAÇÃO DA SENTENÇA COM O REGULAR SEGUIMENTO DA AÇÃO – ACOLHIMENTO – DEMANDA AJUIZADA OBJETIVANDO DEMONSTRAR A QUITAÇÃO DO DÉBITO CUJO PAGAMENTO É EXIGIDO EM AUTOS DE EXECUÇÃO – ANTERIOR OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DEVEDOR REJEITADOS LIMINARMENTE POR INTEMPESTIVIDADE – EFEITOS DE UMA EVENTUAL PRECLUSÃO QUE SE RESTRINGEM AOS AUTOS DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL À PROPOSITURA DE AÇÃO AUTÔNOMA QUE VISE DEMONSTRAR A INEFICÁCIA DO TÍTULO – DEFESA NA MODALIDADE HETEROTÓPICA – CABIMENTO – RELEVANTE CORRENTE DOUTRINÁRIA QUE RECONHECE A POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA AÇÃO DECLARATÓRIA COMO DEFESA À PRETENSÃO EXECUTÓRIA – PRECEDENTES DESTA CORTE ESTADUAL E OUTROS TRIBUNAIS PÁTRIOS – POSICIONAMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM EXECUÇÃO FISCAL QUE SE APLICA POR ANALOGIA – POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO COM A DEVIDA ANÁLISE DO MÉRITO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO (TJ/PR - 18ª Câmara Cível - 0000202-03.2021.8.16.0104 - Laranjeiras do Sul - Rel.: DESEMBARGADORA DENISE KRUGER PEREIRA - J. 03.11.2021).

Por conseguinte, não demonstrada a inadequação da via eleita, tampouco configurada a preclusão, a preliminar deve ser rejeitada.

Mérito.

É cediço que a exceção de pré-executividade é meio de defesa cabível, em regra, quando, no processo executivo, há flagrante, incontestável e inequívoca irregularidade no título executivo, capaz de ensejar sua nulidade, com a consequente extinção da demanda.

No caso em tela, a parte executada, ora agravante, arguiu como matéria de defesa, por ser questão de ordem pública e não demandar dilação probatória, a ausência de título executivo, uma vez que a dívida já estaria quitada, conforme termo de quitação apresentado.

Ademais, a parte exequente não comprovou nos autos documento de quitação do acordo realizado, tampouco os valores sobre os quais incidiria o percentual de 8% previsto na cláusula contratual (Cláusula 6.9 – Hipótese 4), em favor do escritório agravado.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que é admissível a exceção de pré-executividade mesmo após o prazo para embargos à execução, quando versar sobre matérias de ordem pública que possam ser conhecidas de ofício e não demandem dilação probatória. (STJ, 2 Turma, REsp 1285945/RO, rei. Min. Mauro Campbell Marques, j. 18.10.2011)”.

Nesse sentido, posiciona-se a jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PAGAMENTO. PROVA IRRETORQUÍVEL. ADMISSIBILIDADE. EXTINÇÃO MANTIDA. I. Pagamento demonstrado mediante documento que atende aos requisitos do artigo 320 do Código Civil não extrapola as fronteiras cognitivas e probatórias da exceção de pré-executividade e, por revelar a inexistência de obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo, conduz à extinção da execução, nos termos dos artigos 783, 786 e 803 do Código de Processo Civil. II. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07150679120208070001 DF 0715067-91.2020.8.07.0001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 14/10/2021, 4ª Turma Cível)

Assim, é possível suscitar, em exceção de pré-executividade, tanto matérias de ordem pública quanto fatos modificativos ou extintivos do direito do exequente, desde que comprovados de plano. Tais alegações podem ser formuladas em qualquer momento ou grau de jurisdição, até o trânsito em julgado da sentença.

Vejamos jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO PARA APRECIAR MATÉRIA QUE NÃO DEMANDE DILAÇÃO PROBATÓRIA. POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DE FATO MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO. 1. As matérias passíveis de serem alegadas em Exceção de Pré-executividade não são somente as de ordem pública, mas também os fatos modificativos ou extintivos do direito do exequente, desde que demonstrados de plano, sem necessidade de dilação probatória. Precedentes do STJ. 2. A defesa apresentada pela recorrente, embasada em decisão judicial que, em tese, suspende a exigibilidade do crédito tributário exigido em Execução Fiscal, enquadra-se em questão que atinge o requisito da certeza da CDA, podendo ser conhecida caso não demande dilação probatória. 3. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1712903 SP 2017/0161276-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 27/02/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2018)

Com essas considerações, a decisão de primeiro grau merece ser reformada.

Ante o exposto,
dou provimento ao agravo de instrumento
, para reformar a decisão agravada, determinando que o Juízo de origem aprecie a exceção de pré-executividade oposta pelo agravante.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025